Tribunal: TJMT
Processo: 1000682-85.2021.8.11.0044
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000682-85.2021.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALDIVA ROSA PINHEIRO - CPF: 329.842.781-00 (RECORRENTE), CARINA DE FREITAS STEIN FERREIRA DA ROSA - CPF: 898.727.111-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL.SA AGENCIA 2403-1 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), EMPAER/MT CUIABÁ (RECORRIDO), ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA - CPF: 044.127.991-07 (ADVOGADO), LEIDIANE LOPES DA SILVA - CPF: 024.954.561-62 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
PRELIMINARES DE I
LEGITIMIDADE
PASSIVA (EMPAER/MT CUIABÁ) E DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL
.

APLICAÇÃO DA
TEORIA DA ASSERÇÃO.
RELAÇÃO JURÍDICA
INDICADA NA INICIAL
.
LEGITIMIDADE
CONFIRMADA
.

CONDIÇÕES DA AÇÃO.

INTERESSE PROCESSUAL.
AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.
DESNECESSIDADE.

PRELIMINARES REJEITADAS.
BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO E INDÍCIOS
DE IRREGULARIDADE.
BLOQUEIO INDEVIDO. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
.
DANO MORAL CONFIGURADO.

RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
Nos termos da Teoria da Asserção, q
uando as partes da relação jurídica de direito material coincidem com partes da relação jurídica processual,
resta
evidenciada sua legitimidade, ficando a discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda. Precedentes do ST
J.

2.
As
condições da ação são definidas através da Teoria da Asserção, ficando a análise restr
ita aos fundamentos da petição inicial, salvo situações excepcionais.Inexistindo regra que estabeleça a necessidade de prévia solicitação administrativa para, após, formular requerimento
na
via judicial, não há se falar em ausência de interesse processual
.

3.
O bloqueio da conta bancária do consumidor, sem aviso prévio, gera responsabilidade civil para a instituição financeira, em relação aos danos sofridos, materiais e morais.

4.
A falha na prestação de serviço
,
que causa bloqueio
indevido
da conta bancária do consumidor, aliada às tentativas para solucionar a questão administrativamente, sem sucesso, certamente causam desconforto, aflição e transtornos, que superam o mero aborrecimento e tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.
Precedentes das Turmas Recursais.

5.
Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

6.
Sem
custas e honorários
advocatícios.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1000682-85.2021.8.11.0044

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA

Recorrente
:
VALDIVA ROSA PINHEIRO

Recorrido
:
BANCO DO BRASIL.SA E EMPAER/MT CUIABÁ

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

VALDIVA ROSA PINHEIRO
aj
uizou

reclamação

indenizatória

em

face
EMPAER/MT CUIABÁ / BANCO DO BRASIL.SA
AGENCIA
2403-1.

Sentença proferida no ID 132886188/PJe2. Concluiu que a parte reclamante deix
ou
de
juntar documentos probatórios na exordial, vindo juntar apenas em fase de impugn
ação,
estando
precluso seu direito
,
e que
a
ausência
de conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial, conforme determina o art. 283 do CPC, implica a carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.
Julgou improcedentes os pedidos d
a inicial.

A parte reclamante interpôs Recurso Inominado no ID 132886191/PJe2. Alegou que: a) em sede de alegações finais requereu ao juiz que convertesse o julgamento em dilig
ê
ncia, pois diante das provas juntadas na exordial, e novamente juntadas no corp
o das alegações finais, havia grandes indícios de que a parte promovida Ban
c
o do Brasil tivesse manipulado os extratos e desbloqueado o valor, o que não foi analisado pelo dou
to
juízo; b) é agricultora e cliente do Banco Brasil, possui conta corrente de núme
ro 5842-4 Agencia 2403-1, há mais de vinte anos, e fez adesão de um crédito Rural pelo PRONAF; c) pagou a dívida do
referido empréstimo rural, e não deve mais nenhum valor junto ao reclamado Banco do Brasil,
ocorre que mesmo com a quitação da dívida, a autora ainda se encontra com sua conta Bloqueada, sendo declarado pelo reclamado que o bloqueio é advindo da dívida que a parte reclamante possuía. Requereu a procedência do recurso para reformar a sentença e c
ondenar o reclamado Banco do Brasil em indenização por danos morais.

A primeira parte reclamada BANCO DO BRASIL.SA apresentou contrarrazões no ID 132886204/PJe2. Sustentou que: a) é evidente a falta de interesse de agir no caso em tela, eis que trata-se
de problema de segurança pública, fora da alçada do reclamado e arguiu a carência da ação pela ausência de interesse de agir; b) não havia necessidade do ajuizamento da ação, tendo em vista que não restou demonstrada resistência por parte do recorrido; c)
é evidente desrespeito ao dever da parte reclamante de mitigar seus próprios prejuízos, ao passo que, negou-se a tentar a resolução do seu conflito de forma extrajudicial e que o valor informado nos autos acerca do bloqueio, encontra-se disponível em cont
a poupança, Variação01, aberta em 05/01/2001; d)
a reclamante
contratou empréstimo Agrícola Pronaf, operação 20/97099, em 12/2020, e não havendo pagamento, foi transferida à Dívida Ativa da União em 29/09/2016, não constando nos registros do Banco do Brasil o pagamento
e que não cometeu ato ilícito para sustentar qualquer condenação. Requereu o desprovimento do recurso.

A segunda parte reclamada EMPAER/MT CUIABÁ apresentou contrarrazões no ID 132886206/PJe2.
Aduziu
que: a) arguiu a ilegitimidade passiva, tendo em vist
a que a Empresa Mato Grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural (EMPAER-MT) apenas presta serviços correlatos a Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural, como: 1) Confecção de projetos; 2) Amostragem de solo dentre outros; b) como qualquer e
mpresa prestadora de serviços, a mesma cobra por sua realização; c) a EMPAER-MT não intermedeia, concede ou obriga a concessão de crédito pelo ente financeiro, ficando responsável frente ao produtor rural na elaboração de projeto técnico e acompanhamento p
ara subsidiar o pedido do produtor frente ao ente bancário e ainda não tem poderes para inserir dívida, bloquear valores, dar quitação ou qualquer outro ato típico das relações bancárias. Requereu o desprovimento do recurso, mantendo inalterada a sentença.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Legitimidade

passiva
.

A

indicação
das partes,
na

petição

inicial
,
trazendo

como
causa de
pedir

fundamentos
que
evidenciam

a

existência
de
uma

suposta

relação

jurídica
de
direito
material entre
elas
, é
suficiente
para
sustentar
a
legitimidade
,
como

preconizado
pela
Teoria da
Ass
erção
,

amplamente

aceita
no c. STJ:

(...) 1.
Não

há

ilegitimidade

passiva

nas

hipóteses

em
que a
pertinência

subjetiva
do

réu

em

relação
à
pretensão

deduzida

em

juízo

torna
-se
evidente
à luz da
teoria
da
asserção
,
segundo
a qual as
condições
da
ação

devem
ser
aferidas

tomando

como

pressuposto
,
provisoriamente
,
apenas

em

juízo
de

admissibilidade
da

demanda
, as

próprias

afirmações

ou

alegações

contidas

na

petição

inicial
,
dispensando
-se
qualquer

atividade

probatória
. (...) 3.
Agravo
regiment
al a que se
nega

provimento
. (STJ
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
27/10/2015,
DJe
16/11/2015)

Diante do exposto, em exame das alegações contidas
na
inicial, nota-se que
a reclamante indicou os motivos pelos quais realizou a

inclusão da empresa EMPAER/MT CUIABÁ no polo passivo da demanda
, razão por que sua legitimidade está configurada
.

A eventual discussão quanto à responsabilidade civil da
EMPAER/MT CUIABÁ
, depende da análise da tese de defesa e do conjunto fático probatório, pontos que serão examinados, de forma apropriada, no mérito da demanda.

Portanto, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva.

Interesse processual.

Em
regra
, as
condições
da
ação

são

definidas

por

meio
da Teoria da
Asserção
, a qual
preconiza
que
a

análise

ficará

restrita

aos

fundamentos

trazidos

na

petição

inicial
.

Todavia
,
existem

situações

excepcionais

em
que
há

exigências

pré-definidas
para a
sati
sfação

específica
das
condições
da
ação
.

No
caso

concreto
,
observa
-se que a
parte

reclamante

almeja a declaração de inexistência de débito e indenização

por

danos

morais

em

virtude
de valor
bloqueado

indevidamente
.

Não obstante existir
casos previstos
em
lei que o acesso ao Poder Judiciário esteja condicionado à prévia tentativa da solução administrativa do problema, no presente caso, não há nenhuma norma que estabeleça esta condição.

Por esta razão, o
simples
fato
de a
parte reclamante não ter procurado a
parte reclamada administrativamente para tentar solucionar o problema não evidência o seu desinteresse processual, logo a preliminar deve ser rejeitada.

Bloqueio
de
conta

corrente
.

Para a
segurança
do
próprio

correntista
,
a

instituição

financeira

pode

re
alizar

bloqueios

provisórios
e de
natureza

precária
,
na

conta

corrente
de
seus

clientes
, para
evitar

acesso

indevido

por

hackers
,
prática
de
fraude
, e
em

caso
de
contas
com dados
desatualizados
.

Todavia, em qualquer hipótese, o bloqueio deve ser acompanha
do rapidamente de notificado objetivando que
o consumidor preste
os esclarecimentos necessários, atualize seus dados e se submeta
aos procedimentos
de segurança,
como
a substituição de senhas e cartão autografo.

Nestes

casos
,
a

instituição

financeira

dev
e

comprovar
a
prévia

notificação
e
os

indícios
que
motivaram
o
bloqueio
,
ao

passo
que
o

consumidor

deve

comprovar
que
realizou

os

esclarecimentos

necessários
e se
submeteu

ao

procedimento
de
segurança
para o
desbloqueio

imediato
da
conta

corrente
.

Neste
s
entido
:

MOVIMENTAÇÃO
CONTA CORRENTE
.
SUSPEITA DE FRAUDE.

BLOQUEIO
DE
CONTA CORRETA
. REGULAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO CASO EM CONCRETO. De acordo com os documentos juntados e, no caso em concreto, restou devidamente comprovada pelo banco requerido a suspe
ita de fraude nos depósitos bancários em nome da empresa autora, que gerou o
bloqueio
da
conta corrente
e do numerário lá contido. Para a apuração da responsabilidade objetiva há necessidade de que seja demonstrado o ato ou fato ilícito gerador do dano ale
gado, dispensando-se, a partir daí, a apuração da culpa, conforme orientação do artigo 14 do
CDC,
o que não se
verica
dos autos. Não há qualquer ilegalidade,
a
ensejar a indenização pleiteada, por se tratar de exercício regular de direito.
Sentença mantid
a.
NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. (Apelação Cível Nº 70054759238, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça
do
RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 23/07/2013).

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - BLOQUEIO DE CONTA CORRENTE - SUSP
EITA DE FRAUDE - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTESTAÇÃO DA OPERAÇÃO - BLOQUEIO INDEVIDO.
Considerando
o
bloqueio
de
conta

corrente
da
parte

autora

em

razão
da
suspeita
de
fraude
, e que
foi

determinada

a

inversão
do
ônus
da
prova
,
comp
etia

ao banco réu a comprovação da contestação da operação

supostamente

fraudulenta
.
Não

tendo
o banco se
desincumbindo
do
seu

ônus
,
mostra
-se
indevido
o
bloqueio
da
conta
e do
seu

respectivo

saldo
. (TJ-MG - AC: 10236140017419002 MG, Relator: Alberto Henri
que, Data de
Julgamento
: 03/10/2019, Data de
Publicação
: 11/10/2019)

Analisando
o conjunto
fático

probatório
dos autos, nota-se que
a

instituição

financeira

não

comprova
que
notificou
a
parte

reclamante

sobre
o
bloqueio

realizado

em

sua

conta
e,
muito

menos
,
apresentou

os

indícios

motivadores
do
bloqueio
,
evidenciando

condu
ta

abusiva
.

O

documento
juntado
n
a
inicial (ID 132886153) e na
s “alegações finais” (ID 132886186
, p. 4
)
é
um extrato da conta poupança, onde está
devidamente demonstrado o bloqueio do valor de R$264,60 que o recorrido não
explicou e somente nega.

Em momento algum foi comprovado ou justificado pelo recorrido o motivo pelo qual o valor está ou esteve bloqueado
, ou se foi restituído
.

Vale lembrar que, no presente caso, o ônus probatório pertence à instituição financeira, visto que deve ser
proporcionad
a
ao consumidor a facilitação d
a
prova de seus direitos (art. 6º, VIII, CDC).

Desse modo, d
evem ser aplicadas as regras de hermenêutica, segundo as quais, nessas hipóteses, decide-se em desfavor da parte a quem incumbe o ônus probatório, no caso a parte reclamada, concluindo-se que
houve
bloqueio indevido e, consequentemente, encontra-se caracterizada
a conduta ilícita.

Dano moral.

Bloqueio indevido de conta
.

O bloqueio da conta bancária do consumidor, sem aviso prévio, gera responsabilidade civil para a instituição financeira, em relação aos danos sofridos, materiais e morais.

De outro lado, a
s reiteradas tentativas para solucionar a questão administrativamente,
sem sucesso, certamente caus
a
m
desconforto, aflição e transtornos
, que superam o mero aborrecimento
e

tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Em exame do caso concreto, com base no documento juntado no ID
132886153, pode-se afirmar que
houve
o bloqueio indevido em conta corrente ou poupança, no valor de R$284
,60
, sem o correspondente desbloqueio e
/
ou notificação prévia do consumidor para que prest
ass
e o esclarecimento necessário
,

o que
é suficiente para configurar dano mo
ral
.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA BANCÁRIA – AUSÊNCIA DE AVISO PRÉVIO – ALEGAÇÃO DE SUSPEITA DE FRAUDE – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – REITERADAS TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS PARA SOLUÇÃO DO PROBLEMA – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Se comprovada o bloqueio da conta bancária do consumidor, sem aviso prévio, deve ser reconhecida a responsabilidade civil atribuída ao banco pelos danos advindos.

2. As reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

3. Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

4. A sentença que confirmou a liminar que determinou o desbloqueio da conta bancária, bem como, condenou a parte recorrente no pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

5. Recurso conhecido e improvido.

6. Sentença mantida.

(N.U 1030901-79.2022.8.11.0001,
Rel.
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, publicado no DJE 29/09/2023)

Na mesma direção:
N.U 1065636-41.2022.8.11.0001, Rel. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, publicado no DJE 16/09/2023
;
N.U 1020818-98.2022.8.11.0002, Rel. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023,
publicado
no DJE 29/09/2023
.

Portanto, é devid
a

a
indenização pelo dano moral.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e repressão.

Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os
Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade.

Confira-se a jurisprudência do STJ:

(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo,
da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização
. 2. Somente é possível rever o valor a ser
indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Portanto, sopesando esses critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, especialmente o valor retido (
R$284,60
) e a
ausência de justificativa ou interesse em solucionar o problema,
arbitr
o a indenização em
R$
4
.000,00
(quatro mil reais
)
,

valor que
atende a esses requisitos, porquanto satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita, razão pela qual deve ser mantido.

Restrições internas.

Com relação às
alegadas
restrições internas, o recorrido já afirmou que não existem
(ID 132886204, p. 7
)
, de modo que o pedido
não comporta deferimento.

Recorrida
EMPAER/MT CUIABÁ.

De tudo quanto foi analisado, verifica-se que a reclamada EMPAER/MT CUIABÁ não teve nenhuma participação nos fatos que causaram
danos
à recorrente, de modo que, em relação a ela, a reclamaçã
o é improcedente.

Dispositivo
.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe

parcial provimento
para
reformar

a sentença objurgada e

julgar parcialmente procedentes

os pedidos formulados
na
reclamação
, tão somente em face do recorrido BANCO DO BRASIL S.A.,

condenando-o a pagar
à parte reclamante a quantia de R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais) a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1%
(um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação,por envolver
ilícito contratual (Precedentes do STJ.
AgInt
no
AREsp
703055/RS
)
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

r
ecorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2023